Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701818-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTO NETO, FABIO BRAGA LEITE, CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos n. 0748682-27.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 25% (da cota parte do executado) sobre a embarcação do flutuante REALI, a ser cumprida perante o Centro de Serviços Náuticos. Arguiram os exequentes/agravantes que a decisão impugnada indeferiu o pedido ao argumento de a penhora requerida iria contra os princípios formadores dos juizados especiais: simplicidade e celeridade. Defenderam que, em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a penhora da cota parte da embarcação de flutuante (barco), desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades entre os demais sócios, na forma do art. 835, inciso IX, e art. 861 do CPC. Ponderaram que a medida requerida não implica em onerosidade excessiva para o executado, especialmente porque a parte executada não indicou outros meios, menos gravosos e eficazes, para a satisfação da dívida, na forma do art. 805, parágrafo único, do CPC. Ao final, requereram o deferimento do pedido de efeito suspensivo em relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora e determinou a indicação de outro bem no prazo de 5 dias, bem como o deferimento da penhora da cota do executado relativa a embarcação indicada. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida, razão pela qual se faz necessária a demonstração de que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor. Embora seja possível a penhora de ações e quotas de sociedades, nos termos dos artigos 835, inciso IX, e art. 861 do CPC, os exequentes não comprovaram eventual urgência da medida requerida, de forma que se deve aguardar o contraditório para posterior análise da matéria discutida no agravo. Não há no agravo qualquer justificativa para a urgência do pedido, como por exemplo a de que o autor estaria a vender sua cota da embarcação, de forma a permitir, em juízo superficial, pela possibilidade da medida. Por fim, saliento que o juiz a quo não ordenou a extinção do cumprimento de sentença, podendo os exequentes buscarem e requererem a penhora de outros bens no prazo assinalado pelo juiz, se for o caso, enquanto é discutida a possibilidade de penhora da cota da embarcação neste agravo. Em face do exposto recebo o agravo e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Após a apresentação de contrarrazões, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 18:16:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator